Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais.

2. Considerando as peculiaridades do caso, em que a parte recorrente comprovou que percebe remuneração mensal de R$ 2.491,74, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova em sentido contrário quanto à hipossuficiência alegada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.